Tribunal: TJDFT
Processo: 0703278-93.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. PARCIAL CONHECIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado pela prática do delito tipificado no artigo 217-A, do Código Penal, sendo-lhe aplicada a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se houve cerceamento de defesa em relação ao indeferimento de nova oitiva da vítima; e (ii) definir se o conjunto probatório é suficiente para respaldar o decreto condenatório do réu pelo crime de estupro de vulnerável descrito na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação criminal deve ser parcialmente conhecida, porquanto as alegações da Defesa a respeito da dosimetria da pena não guardam relação com os fundamentos expostos na r. sentença, violando o princípio da dialeticidade.
4. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que a Defesa dispôs de prazo razoável para analisar o vídeo que contém o depoimento especial da vítima colhido na fase policial, por profissional habilitado para o procedimento e em ambiente adequado, em atendimento aos requisitos previstos na Lei no 13.431/2017. É desnecessária a colheita de novo depoimento da vítima na fase judicial, notadamente para evitar a revitimização da criança, com nova exposição a fatos traumáticos e constrangedores.
5. Descabida a absolvição do réu por insuficiência de provas ou pela aplicação do princípio do in dubio pro reo, quando o conjunto probatório demonstra, de forma clara e segura, a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de estupro de vulnerável narrado na inicial acusatória.
6. A vítima apresentou a narrativa dos fatos com coerência, firmeza e tranquilidade e relatou o episódio de forma bastante semelhante para a genitora, a professora, a diretora da escola e para a agente de polícia que colheu seu depoimento especial, de modo que a sua palavra, aliada às demais provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dão amparo seguro à condenação.
7. O Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar o Tema 1121, dos recursos repetitivos, fixou a tese de que Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP).
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação criminal parcialmente conhecida e não provida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 217-A; Código de Processo Penal, artigos 386, inciso VII; 387, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.052.675/SC, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023.